Tribunal: TJBA
Processo: 0521796-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521796-79.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: ELICE SONIA PALMA ANDRADE MOUTINHO

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS

IV

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
.
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO.
CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO.
BENEFICIÁRIA IDOSA. HEPATITE C.
TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. DOENÇA GRAVE. COBERTURA CONTRATUAL. BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO
.

I – Havendo cobertura contratual para a enfermidade diagnosticada, é obrigação da operadora do plano de saúde garantir o tratamento medicamentoso prescrito pelo médico assistente, independentemente da incidência do Código de Defesa do Consumidor ou da Lei 9.656/98, aplicando-se os princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato e da interpretação favorável ao aderente.

II – A existência de relatório médico detalhado comprovando a gravidade da Hepatite C, o risco de evolução para complicações como cirrose, hepatocarcinoma e hipertensão portal, bem como a recidiva após tratamento anterior, impõe o dever de fornecimento dos medicamentos prescritos, pelo plano de saúde.

III – É abusiva a negativa de custeio dos medicamentos indicados, baseada em cláusula contratual desatualizada ou incompatível com a evolução científica, devendo prevalecer a proteção integral ao direito à saúde.

IV – Evidenciado que a sentença de procedência foi proferida em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicadas ao tema, impositiva é a sua confirmação.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0521796-79.2017.8.05.0001
,

de Salvador, em que figura como
Apelante
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

e como
Apelad
a

ELICE SONIA PALMA ANDRADE MOUTINHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA